Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704202-09.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELINE ARAUJO LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A apelante propôs ação de indenização contra o Banco do Brasil S.A. em relação aos recursos oriundos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Apresentou o extrato de movimentação dos valores que estão sob a gestão da agência n. 124-4 localizada na cidade de Caxias/MA (id 58630929). A apelante reside em Caxias/MA, mas o processo foi originariamente distribuído ao Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A Lei n. 14.879/2024 modificou as regras de competência dispostas no art. 63 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024). Intime-se a apelante para manifestar-se acerca da incompetência do foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator